Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730616-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO GARCIA ANNONI AGRAVADO: VANESSA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra a decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710181-71.2019.8.07.0005, que determinou o decote dos honorários advocatícios da planilha de débitos, indeferiu o pleito de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a realização de consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” é essencial para a busca de um resultado efetivo na execução. Quanto à determinação de decote dos honorários advocatícios, afirma que os efeitos da concessão do benefício deferido à parte executada não são retroativos, mas somente se produzem a partir do deferimento e pleiteia a permanência da rubrica na planilha de débitos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar eventuais penalidades advindas da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49400740/ 49400738). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, 07059109220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à probabilidade do provimento do recurso, verifico que o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. A última pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, foi realizada em junho de 2022 (ID 129827193 do processo de origem), portanto há mais de um ano, sem resultado frutífero. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. A busca por ativos financeiros pode ser feita atualmente por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Assim, considerando que a última pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do agravado ocorreu há mais de um ano desde a busca anterior, mostra-se razoável a renovação da diligência com o deferimento da reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias. No tocante à retroatividade do deferimento do benefício de gratuidade de justiça e seu reflexo no decote dos honorários advocatícios da planilha de débitos, o deferimento da gratuidade da justiça possui eficácia ex nunc, sendo que, apenas em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeito retroativo. Neste ponto, uma das hipóteses excepcionais seria aquela em que a parte faça o requerimento na primeira oportunidade que tiver para manifestar nos autos. A ré foi revel na fase de conhecimento da ação monitória, portanto os efeitos do benefício da gratuidade de justiça deferida apenas na fase de cumprimento de sentença (ID 125917300) se operam conforme a regra, isto é, de maneira prospectiva. Neste sentido, há precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC". MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. FASE EXECUTIVA. COGNIÇÃO RESTRITA. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS. IRRELEVÂNCIA. [...] 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos "ex tunc", mas, tão somente, "ex nunc"; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes. [...] (Acórdão 1346839, 07025640720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de o devedor dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. ANTE O EXPOSTO, presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias e para determinar que os honorários advocatícios constem na planilha de débitos do cumprimento de sentença, ante os efeitos ex nunc derivados da sua concessão à parte executada. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F